Tribunal: TJES
Processo: 0000790-41.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000790-41.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART
IGO
155, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO DA DEFESA.
MODIFICAÇÃO
DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. I
NCABÍVEL.
RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DES
PROVIDO
.
1. A pena de prestação pecuniária guarda relação com a gravidade concreta do crime e com o prejuízo causado à vítima. Logo, no caso, o valor fixado a título de prestação pecuniária mostra-se proporcional e adequado ao delito praticado pelo apelante e aos prejuízos causados ao ofendido, sendo que eventual impossibilidade de pagamento em razão de sua hipossuficiência financeira deve ser analisada perante o juízo da execução penal, momento oportuno para tanto. Precedentes. 2. É inviável acolher o pedido de reconversão da pena restritiva de direitos imposta na sentença condenatória em pena privativa de liberdade. Isso porque, conforme entendimento há muito sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não constitui direito subjetivo do acusado escolher a forma como pretende cumprir a sanção penal, de modo que eventual reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade depende de eventual descumprimento das medidas que lhe foram impostas. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Luciano Barbosa
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia às fls. 111/114 dos autos físicos, que o condenou nas sanções do artigo 155 (duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, que restou substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na interdição temporária de direitos (proibição de frequentar bares, boates e estabelecimentos similares) e em prestação pecuniária, arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da vítima, parcelado em até dez vezes.

Ao apresentar razões, às fls. 119/123 dos autos físicos, a defesa argumenta que o apelante não tem condições financeiras de arcar com o valor da prestação pecuniária, de modo que postula seja reduzido o valor arbitrado ou, ainda, seja excluída a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Pois bem.
Salien
to
que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas
do
s
crime
s
de
furto
, pelo
s
qua
is
o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Passo à análise do pleito da defesa de redução do valor fixado a título de prestação pecuniária, sob o fundamento de hipossuficiência financeira do réu ou, caso o entendimento não seja nesse sentido, seja reconvertia a pena restritiva de direitos imposta na sentença condenatória em pena privativa de liberdade.

Sobre a prestação pecuniária, prevê o artigo 45, § 1º, do Código Penal, o seguinte:

“
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários”.

Nessa linha
, tem-se que a finalidade de tal pena restritiva de direitos é reparar o dano causado, sendo destinatária de tal valor a vítima do delito.

Desse modo, no presente caso, verifica-se que o valor fixado a título de prestação pecuniária guarda relação com a gravidade do delito e com o prejuízo causado à vítima,
tendo ficado
demonstrado que o acusado, dolosamente, furtou uma motocicleta e um capacete em frente a um supermercado.

Portanto, entendo razoável e proporcional ao caso concreto a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de prestação pecuniária.

Quanto à alegação de hipossuficiência financeira para arcar com o
quantum

fixado, adoto o mesmo entendimento de nossos Tribunais Pátrios, no sentido de que tal alegação deverá ser dirigida ao Juízo das Execuções Penais, momento oportuno para discutir a impossibilidade de pagamento do valor fixado.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INCOMPATIBILIDADE COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELANTE. EVENTUAL READEQUAÇÃO POR MOTIVO DE INCAPACIDADE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 2. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do § 1º do art. 45 do Código Penal, o valor da prestação pecuniária não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao condenado, mas, a exemplo do que ocorreu no caso em análise, o valor imposto a título de prestação pecuniária deve guardar relação com o prejuízo causado à vítima e com a gravidade concreta do delito, e, eventual impossibilidade de adimplência por parte do apelante deve ser dirigida ao Juízo das Execuções Penais. 2. Recurso desprovido
. (TJMT; ACr 1000094-60.2023.8.11.0092; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; Julg 01/11/2023; DJMT 01/11/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 334, § 1º, INCISO I, DO CP. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA CP, ART. 65, III, D). PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. [...].
2. A ausência de demonstração nos autos de que a situação econômica do réu o impossibilita de cumprir a sanção, não se pode aferir a pertinência do pedido de redução do valor da prestação pecuniária fixado. Cabe ao juízo da execução a eventual reapreciação do pedido, notadamente quanto ao eventual parcelamento dos valores fixados na sentença (art. 50 do CP, combinado com o art. 169 da Lei nº 7.210/1984).
[...]. (TRF 1ª R.; ACr 0015571-58.2015.4.01.3803; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Maria do Carmo Cardoso; DJF1 07/04/2021).

Portanto, por entendê-la proporcional e razoável ao caso em tela, mantenho a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária nos moldes como fixada na sentença.

Lado outro, é inviável acolher
o pedido de
reconversão d
a pena restritiva de direitos imposta na sentença condenatória em pena privativa de liberdade.

I
sso porque, conforme entendimento há muito sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
não
constitui direito subjetivo do
acusado escolher a forma como pretende cumprir a sanção penal,
de modo que eventual reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade depende de eventual descumprimento das medidas que lhe foram impostas. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO À PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECONVERSÃO A PEDIDO DO CONDENADO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, dito violado, apenas estabelece que o condenado não reincidente, condenado à pena igual ou inferior a 4 anos poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
Referido dispositivo legal não traça qualquer direito subjetivo do condenado quanto à escolha entre a sanção alternativa e a pena privativa de liberdade, que é a tese sustentada no recurso. 2. A reconversão da pena restritiva de direitos imposta na sentença condenatória em pena privativa de liberdade depende do advento dos requisitos legais (descumprimento das condições impostas pelo juiz da condenação), não cabendo ao condenado, que sequer iniciou o cumprimento da pena, escolher ou decidir a forma como pretende cumprir a sanção, pleiteando aquela que lhe parece mais cômoda ou conveniente.
3. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.524.484/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 25/5/2016).

No mesmo sentido tem decidido este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 – TRÁFICO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO ATO INFRACIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELOS IMPROVIDOS 1) Inviável a utilização de ato infracional análogo a posse de substância entorpecente para uso próprio como elemento que indique dedicação a atividades criminosas. Além disso, o ato infracional indicado não guarda contemporaneidade com a sentença condenatória, pois data do distante ano de 2015.
2) A reconversão da pena restritiva de direitos para pena privativa de liberdade depende de preenchimento de requisitos legais previstos no art. 44 do CPB, principalmente o descumprimento das penas restritivas de direito, não sendo direito subjetivo da parte.
3) Apelos desprovidos.
(Apelação Criminal nº
0001377-92.2020.8.08.0038,
Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal; Data de julgamento: 27/09/2023.)

Com base nessas razões, mantenho
a
s
pena
s restritivas de direito nos moldes fixados na sentença.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)